Tribunal: STF
Processo: RE 84072
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. DETENTO MORTO POR
COMPANHEIRO DE CELA.
A TEORIA HOJE DOMINANTE E A QUE BASEIA A RESPONSABILIDADE DO ESTADO,
OBJETIVAMENTE, NO MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, INDEPENDENTEMENTE DA
CULPA DO AGENTE ADMINISTRATIVO.
CULPA PROVADA DOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO POR OMISSAO CONCORRENTE
PARA A CONSUMAÇÃO DO EVENTO DANOSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO.